Tribunal: STF
Processo: Rcl 79247
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Esdras da Silva contra decisão proferida pela Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), para garantir a observância da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ao final, requer o deferimento do pedido para que seja “cassada a decisão da 4ª Turma Recursal do TJPR e determinado o reconhecimento do direito da Reclamante à pensão por morte” (documento 11, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).



    A reclamação é improcedente, pois não houve violação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Em síntese, a parte reclamante alega violação ao enunciado da Súmula 359, que não tem efeito vinculante.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação constitucional nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante.



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. 



    II - A alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 719 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional. 



    III - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante. 



    IV - Agravo regimental improvido (Rcl 64.142 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 53.857 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/11/2022).



    No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes julgados monocráticos da minha relatoria: Rcl 62.649/SP, DJe 3/10/2023; e Rcl 64.870/MG, DJe 28/12/2023.



    Em relação aos demais argumentos ventilados pelo reclamante, de afirmada violação à legislação de regência, observo que o instrumento da reclamação constitucional não é cabível para tutelar direitos objetivos:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E A SÚMULAS SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmada violação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 789.886/MG, da Reclamação 44.799/RJ e da Reclamação 31.713/RJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. III. Razões de decidir 3. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 102, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022; e Rcl 61.891 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023. (Rcl 75304 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/3/2025 - grifei)



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator